Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Inexistem vícios de contradição ou omissão se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão.
III - As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV - A questão fica prequestionada quando analisada nos autos, ainda que não mencionados expressamente os artigos de lei destacados pela defesa.
V - Embargos rejeitados.